Tribunal: TJPA
Processo: 0008285-02.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008285-02.2017.8.14.0040

APELANTE: BRUNO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: VALE S.A., NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0008285-02.2017.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.

AGRAVANTE(S): VALE S/A.

ADVOGADO(A)(S): RODOLFO MEIRA ROESSING (OAB/PA 12.719).

AGRAVADO(S): BRUNO FRANCISCO DA SILVA.

ADVOGADO(A)(S): CARLOS VIANA BRAGA (OAB/PA 11.489).

DENISE BARBOSA CARDOSO (OAB/PA 20.534).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE ABSTRATA DA PETIÇÃO INICIAL. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. PRETENSÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. POSITIVA ATRIBUIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva da agravante para figurar no polo passivo de ação com pedidos de responsabilização civil.

II. Questão em discussão: Consiste em apurar se há legitimidade passiva
ad causam
quando a petição inicial contém causas de pedir e pedidos que imputam responsabilidade civil ao réu, ainda que a denominação da ação seja diversa.

III. Razões de decidir: 1. Em atenção a teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser examinada abstratamente com base na narrativa da petição inicial. 2. A natureza da ação não se determina pela denominação que lhe é dada, mas pelas causas de pedir e pedidos nela veiculados, cuja definição se afere conforme interpretação lógico-sistemática da inicial. 3. Havendo pretensão de responsabilização civil direcionada contra a parte requerida, resta caracterizada a sua legitimidade passiva, independentemente da denominação da ação, cabendo a avaliação da existência concreta responsabilidade civil da parte conforme a instrução probatória.

IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“A legitimidade passiva ad causam configura-se quando a petição inicial, analisada pela teoria da asserção, contém causas de pedir e pedidos que imputam responsabilidade civil ao réu, independentemente da denominação da ação.”

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 17, 322, §2º e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.374.222/RS; AgInt no AREsp 1.861.436/RJ; REsp 1.358.754/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº

0008285-02.2017.8.14.0040.

COMARCA:
PARAUAPEBAS / PA.

AGRAVANTE(S):
VALE S/A.

ADVOGADO(A)(S):
RODOLFO MEIRA ROESSING (OAB/PA 12.719).

AGRAVADO(S):
BRUNO FRANCISCO DA SILVA.

ADVOGADO(A)(S):
CARLOS VIANA BRAGA (OAB/PA 11.489).

DENISE BARBOSA CARDOSO (OAB/PA 20.534).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALE S/A
contra decisão monocrática deste relator (Id.

25755552), que
conheceu e acolheu os declaratórios
,
para sanar omissão em decisão monocrática
,
acolhendo a tese alegada na apelação e reconhecendo a legitimidade passiva
ad causam
da VALE S/A.

Nas
razões do interno
(Id. 26362098),
a agravante pretende a reforma da decisão monocrática. Sustenta, em síntese, que a sua ilegitimidade passiva seria verificável de plano, considerando que a inicial não teria referido qualquer ato ilícito praticado pela agravante.

Assinala que as causas de pedir narradas na petição inicial objetivam a rescisão contratual em decorrência da possível quebra da boa-fé, e que a pretensão indenizatória estaria exclusivamente direcionada à 1ª requerida, inexistindo imputação de responsabilidade civil à agravante.

Os agravados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões ao interno, conforme certidão de Id. 27005086.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE ABSTRATA DA PETIÇÃO INICIAL. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. PRETENSÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. POSITIVA ATRIBUIÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:
Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva da agravante para figurar no polo passivo de ação com pedidos de responsabilização civil.

II.

Questão em discussão
: Consiste em apurar se há legitimidade passiva
ad causam
quando a petição inicial contém causas de pedir e pedidos que imputam responsabilidade civil ao réu, ainda que a denominação da ação seja diversa.

III.

Razões de decidir:
1. Em atenção a
teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser examinada abstratamente com base na narrativa da petição inicial. 2. A natureza da ação não se determina pela denominação que lhe é dada, mas pelas causas de pedir e pedidos nela veiculados, cuja definição se afere conforme interpretação lógico-sistemática da inicial. 3. Havendo pretensão de responsabilização civil direcionada contra a parte requerida, resta caracterizada a sua legitimidade passiva, independentemente da denominação da ação, cabendo a avaliação da existência concreta responsabilidade civil da parte conforme a instrução probatória.

IV.

Dispositivo e Tese
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
:
“A
legitimidade passiva ad causam configura-se quando a petição inicial, analisada pela teoria da asserção, contém causas de pedir e pedidos que imputam responsabilidade civil ao réu, independentemente da denominação da ação.”

_______________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 17, 322, §2º e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1.374.222/RS; AgInt no AREsp 1.861.436/RJ; REsp 1.358.754/RJ.

Os requisitos de admissibilidade estão presentes, o que permite o conhecimento do recurso.

De plano, assinala-se que os fundamentos do presente recurso não reúnem condições para a alteração da decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração e reconheceu a legitimidade passiva da agravante.

O argumento essencial para pretensão de reforma da decisão agravada é a possível caracterização incontrastável da alegada ilegitimidade passiva
ad causam
da agravante para a ação movida pelo agravado, afirmando-se que a petição inicial não teria descrito qualquer ato ilícito daquele ou pleiteado sua responsabilidade civil.

Com efeito, o reconhecimento da legitimidade passiva da agravante se deu em conformidade com a correta dimensão interpretativa das causas de pedir veiculadas na petição inicial. Portanto, a assimilação da concreta existência de pretensão de responsabilização civil da agravante teve como base a interpretação lógico-sistemática das causas de pedir e pedidos contidos na inicial.

Ao se reconhecer o direcionamento da pretensão indenizatória em face da parte requerida, tal conclusão decorreu em observância a teoria da asserção. Na decisão agravada registrou:

“[...]

considera-se, inicialmente, que o exame relacionado a presença ou não das condições da ação – como é caso da legitimidade passiva – se orienta pela teoria da asserção. Ou seja, a avaliação da legitimidade passiva resulta de um juízo meramente abstrato da narrativa descrita na petição inicial, capaz de relacionar a pretensão à parte que foi incluída no polo passivo.

Nesse sentido, é iterativa a jurisprudência do STJ acerca do método de análise da legitimidade processual, conforme indica os arestos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso em estudo, a Corte estadual, à luz da teoria da asserção, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ora recorrente e, ao julgar o mérito da causa, reconheceu haver responsabilidade solidária para reparação dos danos alegados pelo autor, consignando ter sido demonstrada sua participação na cadeia de consumo. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial. Precedentes.
3. Segundo o entendimento pacífico da jurisprudência desta Corte Superior, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços, em caso de defeito ou vício. 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 5. Conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, considerando que a quantia fixada para a reparação dos danos morais é embasada nas especificidades apresentadas no caso concreto, só é viável o reexame do valor em julgamento de recurso especial quando constatado seu caráter exorbitante ou irrisório, passível de justificar a superação da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO E DANO MORAL. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA. SÚMULA 7.

1. Sobre a apontada afronta ao artigo 267, VI, do CPC, nos termos da teoria da asserção, o momento de verificação das condições da ação dá-se no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial. (REsp 879.188/RS, Rei. Min.Humberto Martins, 2ª Turma, DJ: 02/06/2009). Assim, é suficiente que a causa de pedir e o pedido se dirigiram à recorrente para que esta ocupe o polo passivo da ação.
2. Acrescente-se que a verificação da efetiva responsabilidade da recorrente pelo dano demandaria a análise do Termo de Reconhecimento Recíprocos de Direitos e Obrigações, firmado entre a Companhia, o Município do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro, o que encontraria óbice no Enunciado Sumular n. 5 desta Corte. 3. No que tange à aludida ofensa aos artigos 2º, §2º, 3º da Lei n. 8.078/1990, 186 e 927 do Código Civil, que dizem respeito à existência da relação de consumo e à presença do dano, é inviável analisar a tese defendida no recurso especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se o Enunciado Sumular n. 7/STJ. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1358754/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 13/03/2013)

Destarte, pela teoria da asserção, a legitimidade passiva deve vir apresentada na exordial, a fim de examinar, sumária e abstratamente, a mera viabilidade de pretensão destinada contra o réu indicado e o interesse jurídico da parte autora no pedido veiculado na ação proposta.

Na hipótese dos autos,
da análise detida da petição inicial (Id. 4319159), tem-se que a demanda proposta pelo autor continha pretensões de responsabilização civil e dever de indenização em desfavor da empresa VALE S/A.

Ainda que a demanda tenha trazido pedido principal de rescisão contratual com indenização, a partir de cumulação imprópria de pedidos,
também se constata a presença de causas de pedir e pedidos formalizado na inicial que tencionavam a responsabilização civil da embargante pela desvalorização imobiliária sofrida pelo autor, bem como pelos eventuais danos patrimoniais, em tese, resultantes da atividade industrial-ferroviária desenvolvida por pela ré/embargante naquela localidade.

É se de considerar, portanto,
que a demanda proposta possui pretensões veiculadas em face da parte embargante, e que a mera denominação da ação como “rescisão contratual” não inibe as causas de pedir e pedidos apresentados e que foram relacionados a possíveis condutas da VALE S/A.

Nesse sentido, importa destacar que a natureza da ação proposta não se determina pela denominação que lhe é dada, mas sim pelas causas de pedir e pedidos nesta veiculados, consoante jurisprudência uníssona do STJ (REsp n. 1.374.222/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 4/12/2018; AgInt no AREsp n. 2.536.606/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024; AgInt no AREsp n. 2.073.506/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022; e, AgRg no REsp 594.308/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe de 20/08/2009).

Portanto, a luz da teoria da asserção, resta caracterizada a legitimidade passiva ad causam da embargante, de modo que deve ser mantida no polo passivo da ação, para posterior deliberação acerca da existência ou não de responsabilidade civil.

[...]”

Depreende-se, na hipótese dos autos, que a inicial formalizada pelo agravado contém pleitos que visam imputar uma responsabilidade civil em face da agravante, de modo que há atribuição de que esta tenha, em tese, praticado ato que colimou danos materiais e morais ao agravado, questão deverá ser aprofundada em sede de instrução probatória.

Destarte, se mostra legítima a decisão monocrática que, a partir da teoria da asserção, concluiu pela configuração da legitimidade passiva da parte agravante para a demanda originária.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

25755552
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/10/2025